Tribunal: TJPA
Processo: 0811496-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811496-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDILSON BASTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI, PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE – A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NO PRESENTE CASO SE MOSTRA APLICÁVEL – CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO COMPROVADO NOS AUTOS - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1 - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Após o

exame com a devida profundidade do presente caso, entendeu-se que a liberdade do paciente não tende a ofender a ordem pública, lesionar a instrução criminal ou, ainda, furtar de eventual aplicação da lei penal, pois, conforme documentos utilizados para instruir a presente via, o mesmo exerce atividade laboral lícita (Ids n. 4028233 e 4028243), e tem domicílio comprovado no distrito da culpa (Id n. 4028236), havendo ainda comprovação nos autos de que o paciente não ostenta maus antecedentes (Id n. 4028227).

Nesse compasso, também se percebe que os supostos crimes apurados nos autos de origem em questão não foram perpetrados mediante violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Aliado a esses fatores, verifica-se que o impetrante juntou documentação idônea – Laudo Médico (Id n. 4065202), capaz de comprovar que além do estado de debilidade física do paciente, com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus tipo II, (CID 010 e E14), com uso de medicamentos específicos, este necessita de tratamento contínuo e ininterrupto, sob pena de agravamento de seu quadro clínico, capaz de trazer sequelas e morte, necessitando de tratamento domiciliar e hospitalar pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, também por fazer parte do grupo de risco da Covid-19.

Há ainda nos autos Laudo Médico Cardiológico (Id n. 4028244), atestando que o paciente possui Doença Cardíaca, consistente em Braquicardia sinusial e sobrecarga ventricular esquerda e Taquicardia Sinusial com alterações.

Ante a gravidade do estado de saúde do paciente, o próprio Ministério Público de 1º grau, diretamente interessado ao bom andamento processual, se manifestou favorável ao pedido formulado pela defesa do paciente, no sentido de que seja a este concedida a prisão domiciliar, a fim de que seja garantido ao paciente os devidos cuidados médicos em unidade hospitalar, conforme se verifica no Id de n. 4028248.

É cediço que a regra do nosso ordenamento jurídico penal-constitucional, é a liberdade, bem jurídico considerado por muitos como imensurável. Precedentes deste E. Tribunal.

Deste modo, ainda que demonstrada a existência de provas de materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra, neste momento processual, o
periculum libertatis
, ou seja, que a soltura do paciente venha a ofender um dos elementos constantes do art. 312 do CPP, sobretudo em razão de que desde a data do delito supostamente praticado pelo paciente, não há nenhuma informação e comprovação concretas nos autos do processo que ensejou a manutenção da prisão cautelar, de que o acusado tenha praticado novos delitos, intimidado testemunhas ou vítima, ou ainda, que ele tenha tentado se evadir do distrito da culpa.

Diante disso, assim como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, entende-se que se revelam necessárias e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP, ao caso concreto.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, vez que a prisão é a medida extrema de última
ratio
, entendo que deve ser concedida a presente ordem em favor do paciente, revogando-se a sua atual prisão em regime domiciliar, com a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I, II, III e IV, do art. 319, do CPP.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM
de

HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 17 de dezembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811496-31.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
LEANDRO ARAÚJO FILHO (OAB/PA n. 13.682)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PACIENTE:
EDILSON BASTOS PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
LEANDRO ARAÚJO FILHO (OAB/PA n. 13.682)
, em favor de
EDILSON BASTOS PINHEIRO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA
.

Consta dos autos que o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas.

Aduz que o paciente é merecedor da extensão de benefício concedida ao paciente Manoel Fonseca Bastos Filho (HC 0809893-20.2020.8.14.0000), já que também o ora paciente apresenta estado de saúde debilitado, conforme comprova nos autos.

Assevera que o paciente é possuidor de comorbidades (doença cardíaca braquicardia sinusial, sobrecarga ventricular esquerda, taquicardia sinusial esquerda, diabetes, hipertensão arterial), razão pela qual faz
jus
a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento, sobretudo ante a situação atual de pandemia da Covid-19.

Alega que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, pois possui empreendimento comercial próprio e residência fixa no distrito da culpa. Na mesma oportunidade alega ser o único provedor de alimentos aos três filhos menores de idade.

Afirma que inexiste a configuração de qualquer dos requisitos do art. 312, do CPP, capazes de justificar a segregação cautelar do paciente, sendo perfeitamente aplicável ao presente caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura.

O processo fora inicialmente distribuído à Desa. Vânia Fortes Bitar, e em razão desta se encontrar de férias foi redistribuído ao Des. Raimundo Holanda Reis, para a análise do pleito liminar. (Certidão Id n. 4029283)

Ato contínuo, o Des. Raimundo Holanda Reis, considerando o retorno da Desa. Vânia Fortes Bitar às suas atividades funcionais, determinou o retorno dos autos à relatoria desta Desembargadora. (Id n. 4041422)

Em seguida, a Desa. Vânia Fortes Bitar atenta aos critérios da prevenção, me indicou como prevento ao presente feito em razão do julgamento do HC n. 0809893-20.2020.814.0000. (Id n. 4043147)

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção. (Certidão n. 4051719)

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 4052154)

Em seguida o impetrante peticionou requerendo a reconsideração, e trouxe aos autos novos documentos comprovando o atual estado de saúde do paciente, inclusive com risco de morte, reiterando que o próprio
parquet
opinou em primeiro grau pela substituição da prisão do paciente por domiciliar em razão de seu estado de saúde. (Id n. 4065201)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações de estilo (Id n. 4084312):

“
(...) Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigação-NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de
EDILSON BASTOS PINHEIRO
, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

Narra a autoridade policial que
EDILSON BASTOS PINHEIRO
, ora paciente, estaria realizando comércio ilegal de drogas neste município Igarapé-Miri/PA. Além disso, atuaria no fortalecimento do grupo criminoso ligado a facção “comando vermelho”, dando apoio logístico, para efetividade do tráfico local.

No dia 03.07.2020 foi decretada a prisão preventiva de
EDILSON BASTOS PINHEIRO
, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública.

Em 14.10.2020 foi recebida a denúncia apresentada pelo representante do MP em desfavor de
EDILSON BASTOS PINHEIRO
e outros acusados, tendo sido determinada a citação dos réus.

No dia 18.11.2020 foi proferida decisão indeferindo pedido de revogação de prisão preventiva/substituição de prisão preventiva por domiciliar apresentado em favor de
EDILSON BASTOS PINHEIRO
.

Por fim, informo que o procedimento se encontra em secretaria aguardando a citação dos réus.(...)”

Ao analisar o pedido de reconsideração, retrocedi meu posicionamento, e entendi por bem conceder o pleito liminar, em suma, em razão da comprovação do estado grave de saúde do paciente, aliado ao posicionamento do
parquet
em primeira instância pela concessão da ordem, para a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar. (Id n. 4108124)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO DA ORDEM
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, para que possa responder o feito em liberdade, sem prejuízo de decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão. (Id n. 4143936)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO MÉRITO

DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Em que pese no primeiro momento de análise dos presentes autos, em sede de pedido liminar, tenha sido deferida a medida para que a prisão preventiva do paciente fosse substituída por prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde e da realidade de pandemia da Covid-19.

Neste momento, examinando com a devida profundidade o presente caso, entendo que a liberdade do paciente não tende a ofender a ordem pública, lesionar a instrução criminal ou, ainda, furtar de eventual aplicação da lei penal, pois, conforme documentos utilizados para instruir a presente via, o mesmo exerce atividade laboral lícita (Ids n. 4028233 e 4028243), e tem domicílio comprovado no distrito da culpa (Id n. 4028236), havendo ainda comprovação nos autos de que o paciente não ostenta maus antecedentes (Id n. 4028227).

Nesse compasso, também percebo que os supostos crimes apurados nos autos de origem em questão não foram perpetrados mediante violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Aliado a esses fatores, verifico que o impetrante juntou documentação idônea – Laudo Médico (Id n. 4065202), capaz de comprovar que além do estado de debilidade física do paciente, com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus tipo II, (CID 010 e E14), com uso de medicamentos específicos, este necessita de tratamento contínuo e ininterrupto, sob pena de agravamento de seu quadro clínico, capaz de trazer sequelas e morte, necessitando de tratamento domiciliar e hospitalar pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, também por fazer parte do grupo de risco da Covid-19.

Há ainda nos autos Laudo Médico Cardiológico (Id n. 4028244), atestando que o paciente possui Doença Cardíaca, consistente em Braquicardia sinusial e sobrecarga ventricular esquerda e Taquicardia Sinusial com alterações.

Ante a gravidade do estado de saúde do paciente, o próprio Ministério Público de 1º grau, diretamente interessado ao bom andamento processual, se manifestou favorável ao pedido formulado pela defesa do paciente, no sentido de que seja a este concedida a prisão domiciliar, a fim de que seja garantido ao paciente os devidos cuidados médicos em unidade hospitalar, conforme se verifica no Id de n. 4028248.

É cediço que a regra do nosso ordenamento jurídico penal-constitucional, é a liberdade, bem jurídico considerado por muitos como imensurável.

Nesse sentido, já há posicionamento desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS. QUADRILHA OU BANDO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. PACIENTE PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

1. A gravidade, bem como o fato de que o paciente poderia voltar a cometer novamente os mesmos delitos não enseja, por si só, a manutenção da custódia preventiva da coacta, se a infração não foi praticada mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou se não houve reiteração na prática de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificado de medida prévia.

2. Não se cuidando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e, considerando suas condições pessoais favoráveis – primário, com bons antecedentes (apenas responde a ação penal pela prática dos crimes ora em análise), possui profissão definida e residência fixa nesta cidade - a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste.

3. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS O AFASTAMENTO DAS SUAS FUNÇÕES NO DETRAN/PA, EXCETUANDO-SE, DESDE LOGO, A FIANÇA, SEM PREJUÍZO DE QUE SEJA DECRETADA NOVA CUSTÓDIA, COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO UNÂNIME ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONCEDER A ORDEM IMPETRADA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE AS QUAIS O AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO DETRAN/PA, SEM PREJUÍZO DE SEU SALÁRIO E SEM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

(2248569, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 1º, §1º, E 2º, §4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA); ARTIGOS 155, §4º, II, E §5º (FURTO QUALIFICADO), 171, §2º, I, (ESTELIONATO QUALIFICADO) 180, CAPUT, (RECEPTAÇÃO SIMPLES) 296, §1º, II, (FALSIFICAÇÃO DE SELO OU DE SINAL PÚBLICO) 297, CAPUT (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO), 304 (USO DE DOCUMENTO FALSO), 313-A (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES), 317, §1º (CORRUPÇÃO PASSIVA) E 333, PARÁGRAFO ÚNICO (CORRUPÇÃO ATIVA), DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará. Desse modo, concedo a ordem ao paciente, considerando as condições pessoais favoráveis e ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, nos presentes autos, pela aplicação das medidas cautelares diversas, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONDEDER a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. A Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Bitar.

(HC n. 0802204-56.2019.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 22/04/2019, Publicado em 24/04/2019)

Deste modo, ainda que demonstrada a existência de provas de materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra, neste momento processual, o
periculum libertatis
, ou seja, que a soltura do paciente venha a ofender um dos elementos constantes do art. 312 do CPP, sobretudo em razão de que desde a data do delito supostamente praticado pelo paciente, não há nenhuma informação e comprovação concretas nos autos do processo que ensejou a manutenção da prisão cautelar, de que o acusado tenha praticado novos delitos, intimidado testemunhas ou vítima, ou ainda, que ele tenha tentado se evadir do distrito da culpa.

Diante disso, assim como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, de igual modo entendo que se revelam necessárias e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP, ao caso concreto.

Impende destacar que o espírito embutido com o advento da lei que inovou o sistema jurídico com a introdução das medidas cautelares diversas da prisão é valorizar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, estabelecendo que a prisão preventiva deve ser decretada em último caso, sempre que as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes e inadequadas para garantir a persecução penal.

Trago à tona julgado do Superior Tribunal de Justiça em questão similar:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO E COM RESIDÊNCIA FIXA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE, ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COAÇÃO EM PARTE EVIDENCIADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O STF, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. Evidenciado que os fins acautelatórios almejados quando da ordenação da preventiva podem ser alcançados com a aplicação de medidas cautelares diversas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.
4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, evidencia-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem.
6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas previstas nos incisos I, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

(STJ - HC: 308761 RJ 2014/0293770-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2015)

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, vez que a prisão é a medida extrema de última
ratio
, entendo que deve ser concedida a presente ordem em favor do paciente, revogando-se a sua atual prisão em regime domiciliar, com a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I, II, III e IV, do art. 319, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
WRIT

e
CONCEDO
a presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente
EDILSON BASTOS PINHEIRO
, com a aplicação das medidas cautelares dispostas nos incisos I, II, III, IV, do art. 319, do CPP.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 15 de dezembro de 2020.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/12/2020